Tribunal: TJMT
Processo: 1026790-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026790-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS - CPF: 469.303.611-00 (EMBARGANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (EMBARGANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (EMBARGANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS no cumprimento de sentença de ação de concessão de auxílio-acidente (proc. no 0003298-50.2010.8.11.0007), reconhecendo que os valores retroativos já haviam sido pagos administrativamente, afastando a incidência de honorários advocatícios sobre tais valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao deixar de analisar provas relativas à distinção entre as patologias que ensejaram a concessão dos benefícios previdenciários; (ii) determinar se houve violação a dispositivos legais e jurisprudenciais, notadamente quanto à possibilidade de cumulação de benefícios e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório, concluindo que as patologias da embargante (lesões ortopédicas nos membros superiores e transtorno de disco cervical) aparentam referir-se à mesma incapacidade laboral desenvolvida ao longo do tempo.

O juízo de admissibilidade do agravo de instrumento limita-se à cognição sumária, sendo incabível dilação probatória para verificar eventual distinção entre as causas de incapacidade.

Não há contradição em reconhecer múltiplas patologias coexistentes que, na compreensão do colegiado, integram um mesmo quadro incapacitante.

A decisão embargada refutou a tese de cumulação de benefícios com base em entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual não se admite pagamento duplo pelo mesmo vínculo e causa laborativa, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão reconheceu que os valores pagos administrativamente não decorreram da atuação processual da parte autora e, portanto, não integram o proveito econômico a justificar sua incidência, nos termos do Tema 1.050 do STJ.

O inconformismo da embargante com a conclusão do julgado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, tampouco enseja efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída a matéria suscitada, ainda que os embargos tenham sido rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de múltiplas patologias que afetam a capacidade laboral não configura contradição quando consideradas como integrantes de um mesmo quadro incapacitante.

A cumulação de benefícios previdenciários decorrentes de mesma causa e vínculo laborativo não é admitida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios não incidem sobre valores pagos administrativamente que não decorrem de resistência do ente público nem de atuação judicial do advogado da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação de concessão de auxílio-acidente (proc. no 0003298-50.2010.8.11.0007), acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, reconhecendo que os valores retroativos pleiteados pela exequente já teriam sido pagos administrativamente, com a consequente exclusão da incidência de honorários advocatícios sobre tais valores.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o julgado não considerou as provas documentais carreadas aos autos, as quais comprovariam que a incapacidade que motivou a concessão do auxílio-doença NB 624.705.225-5 na esfera administrativa é distinta da incapacidade que motivou a concessão judicial do auxílio-acidente discutido nos autos originários.

Argumenta que o laudo pericial judicial não menciona qualquer patologia relacionada à coluna cervical, concluindo que as patologias existentes que culminaram na redução da capacidade laborativa da embargante estão relacionadas aos punhos, cotovelos e ombros.

Por outro lado, afirma que o perito do INSS, ao concluir pela existência de incapacidade laborativa na esfera administrativa, fixou como causa da incapacidade doença relacionada especificamente à coluna cervical (transtorno de disco cervical com radiculopatia – CID M50.1).

Aduz ainda que o acórdão apresenta contradição interna ao reconhecer que a embargante padece de patologias incapacitantes relacionadas aos punhos, cotovelos e ombros, porém as associa com a incapacidade decorrente da doença relacionada à coluna cervical.

Prequestiona a matéria relativa ao §3o do artigo 86 e ao artigo 124 da Lei 8.213/91, sustentando que a decisão embargada afronta tais dispositivos, pois não há vedação legal à cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente e, também a matéria relativa à inobservância do Tema 1.050 do STJ, alegando violação ao art. 23 da Lei 8.906/94 e §14 do art. 85 do CPC, argumentando que o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento pelo segurado, mas sim equivale ao proveito jurídico materializado no valor total do benefício concedido por força de decisão judicial.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação do embargado INSS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento está vinculado à presença dos pressupostos legalmente estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

A embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este não considerou as provas documentais carreadas aos autos e apresenta incoerência interna ao associar patologias distintas como se fossem decorrentes da mesma causa incapacitante.

Após detida análise dos argumentos apresentados, verifica-se que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não padece dos vícios apontados.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise das provas documentais, observa-se o que o acórdão embargado expressamente consignou que "a análise dos documentos constantes nos autos evidencia que o histórico da causa do auxílio são lesões ortopédicas nos membros superiores (tenossinovite de punho, epicondilite lateral do cotovelo, doença (síndrome) do manguito rotador, LER), bem assim, transtorno do disco cervical (CID M50), aparentemente refere-se a mesma incapacidade laboral existente há mais de décadas".

Ademais, o acórdão foi categórico ao afirmar que "saber se são causas distintas e, portanto, cumuláveis, é matéria que demanda dilação probatória e escapa da via estreita do presente recurso". Tal assertiva demonstra que a Turma Julgadora, ao analisar o caso concreto, entendeu que a questão relativa à distinção entre as causas incapacitantes demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para obtenção de nova apreciação da causa.

Quanto à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão reconhece que ela padece de patologias incapacitantes relacionadas aos punhos, cotovelos e ombros, porém as associa com a incapacidade decorrente da doença relacionada à coluna cervical.

Tal argumento não procede. O acórdão embargado, ao mencionar o "transtorno do disco cervical (CID M50)", o fez no contexto de análise do histórico médico da embargante, considerando o conjunto de patologias que, ao longo do tempo, foram diagnosticadas e que, na visão da Turma Julgadora, aparentemente referem-se "a mesma incapacidade laboral existente há mais de décadas".

Não há contradição em reconhecer que a embargante apresenta um quadro clínico complexo, envolvendo múltiplas patologias que afetam diferentes segmentos do corpo, mas que, no entendimento do Colegiado, aparentam estar relacionadas a um mesmo contexto de incapacidade laboral desenvolvida ao longo do tempo.

A conclusão do acórdão no sentido de que "ambos os benefícios tratam de incapacidades laborativas da mesma segurada dentro de intervalo temporal contínuo no mesmo vínculo laborativo" é coerente com a fundamentação apresentada e não evidencia contradição interna no julgado.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pela embargante (§3o do artigo 86 e artigo 124 da Lei 8.213/91), observa-se que o acórdão embargado, ao analisar a questão da cumulação de benefícios, fundamentou-se na jurisprudência que veda o recebimento duplicado de benefícios previdenciários pelo mesmo vínculo laborativo e mesma causa (incapacidade laborativa), sob pena de locupletamento ilícito.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais invocados pela embargante deve ser realizada à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, expressamente mencionado no acórdão. Não há, portanto, violação aos dispositivos legais apontados, mas sim interpretação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Quanto ao prequestionamento relativo ao Tema 1.050 do STJ, o acórdão embargado expressamente analisou a questão, concluindo que "tal orientação não autoriza a incidência de honorários sobre valores que não integram o proveito econômico obtido pela parte no processo, especialmente quando tais valores foram pagos anteriormente, por liberalidade ou regularidade administrativa do INSS, sem qualquer resistência".

O entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de inclusão dos valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários advocatícios apenas quando decorrerem da atuação do advogado e estiverem compreendidos no objeto litigioso da condenação, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

Conforme consignado no acórdão, "não há demonstração inequívoca de que o pagamento realizado administrativamente resultou de atuação processual da parte autora, ou que foram pagos somente após o ajuizamento do presente cumprimento". Ademais, o próprio Juízo reconheceu que "não houve proveito econômico líquido da parte exequente, justamente por ter havido pagamento a maior".

Não há, portanto, violação ao art. 23 da Lei 8.906/94 e §14 do art. 85 do CPC, mas sim aplicação dos referidos dispositivos em consonância com a interpretação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não se mostre eivado de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reanálise da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

A respeito, n
ossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Embargos não acolhidos”.
(N.U 0060134-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”.
(N.U 1019829-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025